Tribunal: TJPA
Processo: 0819877-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819877-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: CATARINO LIMA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO DE PENA. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA ADSTRITA A RECURSO ESPECÍFICO, QUAL SEJA O AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO, ONDE JÁ EXISTE PLEITO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
writ
em apreço fora impetrado em substituição ao recurso de agravo em execução, legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, consoante art. 197 da Lei nº 7.210/84, o que obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça, já que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando constatada a existência de teratologia ou flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício, o que, todavia, não se verifica,
in casu
, inclusive, porque a decisão do juízo impetrado se apoia em inúmeros precedentes.

2. Ordem não conhecida, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, por se tratar de mero sucedâneo recursal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo
Advogado Wendel Thiago Ferreira Teles
em favor do paciente
Catarino Lima Barbosa
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do
Processo de Execução nº 0027340-54.2016.8.14.0401
(
SEEU
).

Consta da
impetração
(doc. ID 17516685) que o paciente resta condenado a uma pena de
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, pelas infrações dos arts. 157, §2º, do CP (6a2m20d) e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (5a7m0d).
Ele cumpriu determinado período de sua reprimenda em regime fechado e depois progrediu para o regime semiaberto, onde se encontra atualmente
, já tendo cumprido, até o momento da presente impetração, sua pena de
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias
. O paciente vem cumprindo de maneira satisfatória a sua pena, sempre gozando das saídas temporárias estabelecidas pela VEP e retornando nas datas aprazadas, além de apresentar
conduta compatível com as regras determinadas pelo estabelecimento prisional
.

Foi pleiteado, junto ao Juízo da Execução, a
concessão de livramento condicional
, eis que
a data-base para tal benefício era o dia 10/11/2023
. O
Parquet
se manifestou
favorável
ao pleito, todavia,
o juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que o paciente
“não satisfaz o requisito subjetivo”
, devido ao seu
“histórico carcerário conturbado”
.

A defesa sustenta a
falta de fundamentação idônea para indeferir o pleito
, pois o paciente, após sua recaptura nas
“supostas fugas”
respondeu ao PDP e teve sua conduta tida como
falta grave
, sofrendo as sanções punitivas aplicadas pelo Juiz da Execução Penal, como
regressão para o regime fechado
, bem como,
alteração na sua data-base para os próximos benefícios de progressão de regime e livramento condicional
, conforme atestados de pena anexados. Logo, não pode o paciente ter seu pleito negado por esta justificativa, pois estaria sofrendo uma nova sanção pelo mesmo fato, restando configurado o que a nossa lei veda
“nom bis in idem”
.

A defesa interpôs o recurso cabível, qual seja o
Agravo em Execução
e, temendo pela demora para o julgamento do feito, impetrou o presente
habeas corpus
.

Requer a concessão liminar da ordem, determinando a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para salvaguardar o benefício alcançado ao longo da execução da pena.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
19/12/2023
, o
Juiz Convocado José Antônio Cavalcante
, o qual estava me substituindo nesse período,
indeferiu a liminar postulada
(decisão doc. ID 17525202) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante expediente datado de
08/01/2024
(doc. ID 17649106).

A autoridade coatora assim informa:

“Processo se encontra em fase de execução e tramita no sistema SEEU.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em razão de indeferimento do pedido de livramento condicional.

Inconformada interpôs agravo em execução e Habeas Corpus simultaneamente.

A defesa do apenado peticionou requerendo a concessão de livramento condicional, tendo o Ministério Público se manifestado pelo deferimento do pedido e, sem seguida, este Juízo indeferiu o pleito em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Destaco os precedentes dos Tribunais superiores no sentido de que o requisito subjetivo deve ser aferido durante toda a execução da pena, e a prática de falta grave autoriza o indeferimento do benefício de livramento condicional, conforme se verifica nos julgados anexados à decisão. Assim, o apenado, que pratica falta grave durante o cumprimento de pena, não possui requisito subjetivo para obtenção do benefício.

(...)

Data vênia, a nosso juízo, a norma penal encravada no art. 83, inciso, III, alínea b, que veda a concessão do livramento condicional quando praticada falta grave nos últimos 12 meses, revela norma de enfoque/ênfase/reforço que veda ex lege, peremptoriamente, sua concessão quando praticada a falta grave nos últimos 12 meses. Trata-se do “grito legislativo”, o contrário do silêncio eloquente.

Dito de outro modo: o legislador estabeleceu como não preenchido o requisito subjetivo para a concessão do livramento quando praticada a fata grave nos últimos 12 meses, mas autorizou a ponderação sobre o preenchimento desse requisito quando a falta grava for cometida antes dos últimos 12 meses, momento em que o magistrado aferirá o preenchimento dos requisitos conforme o caso concreto.

Além disso, a aferição de bom comportamento do livramento condicional difere da aferição do comportamento para a progressão de regime. Enquanto a aferição do bom comportamento para progressão de regime cinge-se à análise do período/fração mais recente do cumprimento de pena, a avaliação do bom comportamento para o livramento condicional investiga o comportamento durante a integralidade da pena”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não

conhecimento do
mandamus
,
por se tratar de mero sucedâneo recursal
(parecer, doc. ID 17892142).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Com efeito, o
habeas corpus
tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por
cognição sumária e rito célere
, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, no caso, ao processo de execução, que desafia
recurso específico, qual seja, o agravo
.

Sustenta o impetrante que
a decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de livramento condicional está ausente de fundamentação
, possuindo o ora paciente
todos os requisitos (objetivos e subjetivos) à concessão do pleiteado benefício
. Vale pontuar que, conforme informação da autoridade coatora, bem como do próprio impetrante, o paciente impetrou o presente
habeas corpus
,
além de interpor Agravo em Execução simultaneamente
, o qual se encontra
pendente de apreciação por este E. Tribunal
.

Consoante suso mencionado,
incabível a utilização do
mandamus
como substitutivo de recurso específico
.

O
writ
em apreço fora impetrado em substituição ao recurso de Agravo em Execução, legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, consoante art. 197 da Lei nº 7.210/84, o que obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça, já que
os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional
, exceto quando constatada a
existência de teratologia ou flagrante ilegalidade
, hipótese em que se
concede a ordem de ofício
, o que, todavia, não se verifica,
in casu
, inclusive, porque a decisão do juízo impetrado se apoia em inúmeros precedentes.

Portanto, a par de tais esclarecimentos, forçosa é a minha conclusão de que, o presente
writ
foi impetrado com a finalidade de extinguir uma decisão proferida em sede de execução penal, que por expressa disposição da Lei de Execuções Penais, só pode ser guerreada por instrumento próprio, que é o recurso denominado agravo em execução, cujo ajuizamento deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias contado da intimação do respectivo ato decisório.

A via eleita pelo impetrante, portanto, revela-se inadequada para o fim almejado, dada a existência de recurso específico no presente caso
.

Nesta seara de cognição, seguem recentes precedentes desta Corte Estadual acerca da mesma matéria, veja-se:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. PEDIDO RECHAÇADO EM 1º GRAU.
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO

WRIT
. 1.
Os tribunais superiores já convencionaram o descabimento de
habeas corpus
para solucionar matéria em execução penal passível de recurso específico.
In casu
, não há informação sobre o manejo do recurso específico, e não houve teratologia no ato impugnado a justificar o
writ
. 2. Ordem não conhecida. Decisão unânime
. (TJE/PA, 4450581, 4450581, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-02-02).

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. MATÉRIA INERENTE AO AGRAVO EM EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA
1.
O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo dos recursos ordinariamente previstos nas leis processuais penais. Assim, tratando-se de decisão proferida pelo juízo da execução da pena as insurgências devem ser combatidas através da via adequada, no caso o Agravo em Execução. 2. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) (TJE/PA, 4420781, 4420781, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-01-29).

Ante o exposto,
não conheço da ordem impetrada
, por se
tratar de mero sucedâneo recursal
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2024